Tribunal: STF
Processo: Rcl 13262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. PERDA DE OBJETO. SEGUIMENTO NEGADO. 



    A substituição da decisão reclamada por acórdão do TRT, proferido ao julgamento do recurso ordinário do ente público, acarreta a perda de objeto da reclamação.



    Agravo regimental conhecido e não provido.